Tribunal: TJBA
Processo: 8094950-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8094950-12.2021.8.05.0001

Foro de Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Alex Tavares Oliveira Silva e Karina Leao Dos Santos

Defensora pública: Valéria Teixeira

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Claudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AGRESSÕES PERPETRADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PÁ E BLOCOS DE CERÂMICA CONTRA VÍTIMA IDOSA. EXCESSO DOLOSO CONFIGURADO.

2. PLEITO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS APELANTES. PRIMEIRO APELANTE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE A VÍTIMA SER IDOSA. SEGUNDA APELANTE. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “E” E “H”, DO CÓDIGO PENAL, POR TER O DELITO SIDO COMETIDO CONTRA ASCENDENTE E PESSOA IDOSA. INCIDÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA FRATURA NASAL SOFRIDA PELA SEGUNDA APELANTE DURANTE OS FATOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE OU AGRAVANTE RECONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ART. 129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PRIMEIRO APELANTE DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA PARA 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO A PENA DA SEGUNDA APELANTE DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA PARA 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8094950-12.2021.8.05.0001
, sendo Recorrentes
ALEX TAVARES OLIVEIRA SI
LVA e
KARINA LEAO DOS SANTOS

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR